Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-96.2001.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001220-96.2001.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR SCARAVELLI - CPF: 191.367.149-68 (REPRESENTANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (REPRESENTANTE), SABINO TOCHETTO (EMBARGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ANARA PAULA BERLET TOCHETTO - CPF: 326.725.190-72 (EMBARGADO), EDNILSON VALCANAIA - CPF: 468.510.031-04 (EMBARGADO), MARIZA KLUGE VALCANAIA - CPF: 745.042.239-53 (EMBARGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (EMBARGADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ORIGEM DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELAS PARTES
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Waldir Scaravelli
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação reivindicatória, promovida em desfavor de
Sabino Tochetto e Outros
.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto aos vícios existentes nos títulos de domínio dos embargados, que não tem origem no Estado de Mato Grosso tampouco da União, tratando
-
se de título criado em Cartório e que sofreu alterações sem autorização judicial e devido processo, violando o disposto na Lei de Registro Público.

Pede o acolhimento do recurso, para o fim de sanar a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Devidamente intimados, os embargados deixaram o prazo transcorrer in albis (Id. 36348461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, pretende o embargante sanar a suposta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, no que tange aos vícios existentes nos títulos de domínio apresentado pelos embargados.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto
toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Constou do acordão objurgado de forma clara que “
o domínio dos requeridos tem filiação na matrícula 369 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste; que o Projeto Tropical é um loteamento rural aprovado pelo INCRA, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, tendo todos os mapas e memoriais oficializados; que o imóvel em litígio passou a ser cultivado no ano de 1998, bem como que a área dos autores de sobrepõe a área dos requeridos, conforme Ponto de Amarração descrito no próprio título dos autores e inseridos no mapa.
Ou seja, os apelados possuem títulos de domínio da área por eles ocupada, devidamente registradas no cartório competente

(Laudo pericial - Id. 27590450, datado de 26/11/2007; Laudo complementar - Id. 27593457, datado de 05/08/2009; Laudo complementar em resposta aos quesitos suplementares dos autores - Id. 27599453)
.”

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

O embargante, na verdade, apenas reitera alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Quanto ao prequestionamento, a mera indicação de dispositivos legais ou temas a serem prequestionados não é circunstância apta a caracterizar a ocorrência de omissão no julgado, sendo suficiente o debate acerca da matéria. No entanto, c
onsidera-se toda a matéria ora esposada efetivamente prequestionada,
nos termos do art. 1.025, do CPC.

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020